Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-90.2024.8.11.0110
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000306-90.2024.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JONATAS ANTONIO ALVES ROSA - CPF: 058.349.381-59 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JONATAS ANTONIO ALVES ROSA

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato bancário, mantendo as cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há abusividade na capitalização de juros, nas tarifas bancárias cobradas e na contratação de seguro, justificando a revisão do contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, afirmou que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), sendo permitida a capitalização mensal de juros desde que pactuada de forma expressa.

A cobrança de tarifas de registro do contrato e avaliação de bens é válida, conforme entendimento do STJ no Tema 958.

Não há comprovação de venda casada na contratação do seguro, conforme análise dos documentos apresentados.

A repetição de indébito em dobro não é cabível, pois não há comprovação de má-fé na cobrança dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A capitalização mensal de juros e a cobrança de tarifas bancárias são válidas quando pactuadas de forma expressa, não configurando abusividade.”

Dispositivo relevante citado: Decreto 22.626/33; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Medida Provisória 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 958; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JONATAS ANTONIO ALVES ROSA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial da ação revisional de contrato de financiamento ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
referente à
Cédula de Crédito Bancário 3642091004.
, nos seguintes termos:

JONATAS ANTONIO ALVES ROSA
ajuizou a presente
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
em desfavor de
BANCO BRADESCO SA
, todos devidamente qualificados na inicial.

De forma objetiva, argumenta a parte que o contrato está eivado de diversos encargos abusivos, resultando em parcelas superiores ao que seria devido, requerendo, portanto, a revisão do contrato, danos materiais e morais.

Houve contestação pela parte ré (ID 156930941), aduzindo preliminares e requerendo a improcedência da demanda, no mérito.

Impugnação apresentada em ID 161710057.

As partes não requereram outras provas.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Indefiro
o requerimento de revogação da gratuidade, já que a parte não trouxe aos autos provas suficientes de que houve modificação fática diversa do que já tenha sido analisado pelo Juízo.

A tutela de urgência, por outro lado, é matéria que poderá ser ventilada junto com o conteúdo material da demanda, não constituindo pedido pendente de apreciação.

Quanto ao interesse de agir, intuitivo e já exaustivamente debatido que tal questão não está em jogo quando se fala na inafastabilidade da jurisdição.

Nenhuma necessidade há de que o autor busque soluções extrajudiciais antes do ajuizamento da demanda, embora seja conduta salutar.

Em relação às
preliminares
, destarte,
rejeito-as,
com fulcro no art. 488 do CPC.

Prossigo.

Ab
initio
, é caso de julgamento antecipado do mérito, pois, na forma do art. 355, I do CPC, a matéria é exclusivamente de direito e não há necessidade de produção de outras provas para o deslinde do feito.

No
mérito
, a demanda deve ser julgada
improcedente
.

A teoria contratual encontra sua razão de ser no cumprimento compulsório das obrigações livremente assumidas. É o que se chama de força obrigatória dos contratos, desaguando no princípio do pacta sunt servanda, que indica que o contrato faz lei entre as partes.

A moderna concepção contratual sustenta que a obrigatoriedade do cumprimento do contrato, que domina a concepção clássica dos contratos, passará pela análise da boa-fé das partes envolvidas, bem como da função social que a avença deve apresentar.

Os deveres anexos do contrato implicam o adequado desenvolvimento da relação obrigacional e à satisfação dos interesses envolvidos, com eticidade, socialidade e operabilidade. São de origem independente da vontade das partes. Não estão diretamente relacionados ao cumprimento do dever principal de prestação, mas visam a garantir o correto desenvolvimento da relação contratual.

Primeiramente, no que concerne à alegação de aplicação de
juros abusivos
, o Superior Tribunal de Justiça, desde há muito, já assentou que
o simples
fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade
,
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO.

COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE EMISSÃO DE CARNÊ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de
a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
. 2. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada. (...). (
AgInt
no
AREsp
1223409/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018,
DJe

25/05/2018
).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULAS N. 5 E 7 do STJ. EXTENSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
" (...).

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
605.021/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015,
DJe

19/05/2015
).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA PACTUADA ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PREVISÃO CONTRATUAL. ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. MORA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONDICIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO IMPRÓVIDO (...). 2.
A verificação
de abusividade do percentual não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar uma razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação
. No caso é inexistente, pois a taxa pactuada nem sequer é superior à taxa média da época da contratação. (...). (
AgRg
no
AREsp
564.360/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015,
DJe

05/03/2015
).

O próprio
STJ sumulou
a legalidade da taxa efetivamente contratada, através do Enunciado nº. 541,
verbis
:

"
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". (STJ. 2ª Seção. Aprovada em 10/06/2015,
Dje
15/06/2015).

É certo que a parte autora poderia se valer de outros agentes bancários para consecução de seu financiamento, pois vige no país a livre concorrência. Entretanto,
volitivamente
, escolheu contratar com o réu.

Não há notícia - nem prova - de nenhum vício de consentimento na formulação da avença, mormente dolo, coação, estado de perigo ou lesão.

Novamente, repise-se, não foi provada a existência de qualquer vício de consentimento na contratação. O autor aderiu voluntariamente ao financiamento e, por consequência, deve arcar com o ônus decorrente de sua escolha.

O conceito de taxa média de juros é parâmetro e não medida certa, cujo excedente deve ser considerado, de imediato, como abusivo. É necessário que haja o mínimo de indícios de que, no caso concreto, além do razoável, a instituição financeira extrapolou o âmbito de incidência considerado proporcional e aplicável no caso concreto, o que não se pode constatar.

O contrato, ao ser analisado, consta de forma clara todas as suas cláusulas, inclusive tendo como parâmetro informativo os juros mensal e anual (ID 156930953).

Em casos semelhantes, a jurisprudência tem decidido desta forma:

SEGUNDA C MARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014471-28.2016.8.17.2001– RECIFE/PE APELANTE: SEVERINO ALVES DA SILVA ADVOGADO: Marcos
Antonio
Inacio da Silva e outros APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ADVOGADO: Ricardo Jorge Rabelo Pimentel Beleza RELATOR: DES. ALBERTO NOGUEIRA VIRGÍNIO JUIZ PROLATOR: Michelle Duque De Miranda DATA DO JULGAMENTO: EMENTA –APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ABUSIVIDADES. PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. VALIDADE. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. INAPLICABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO REVISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. 1- Conforme Súmula 596/STF, os contratos bancários não se sujeitam à limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), sendo necessário, para fins de revisão contratual, a comprovação pelo consumidor de que a porcentagem prevista é atípica se comparada à média praticada no mercado, a ponto de configurar a existência de abuso na cobrança, o que não se vê no caso em análise 2- Conforme já decidido pelo STJ, por ocasião do julgamento do
Resp
Repetitivo nº 973.827/RS, nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida
Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal, o que se verifica no contrato em análise. Considerando que os percentuais de juros fixados não se encontram em patamares abusivos, tampouco se verificando disparidade entre a taxa mensal e a correspondente anual a denotar abusividade na capitalização em si, não se pode falar em onerosidade excessiva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0014471-28.2016.8.17.2001 em que são partes as acima nominadas, acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Tribunal, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, na conformidade do voto do Relator e do termo de julgamento que integram o presente aresto. Recife, data de registro no sistema. Alberto Nogueira Virgínio Desembargador Relator (TJ-PE - AC: 00144712820168172001, Relator: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Gabinete do Des. Alberto Nogueira Virgínio).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INFORMAÇÃO SUFICIENTE NO CONTRATO. SUPOSTAS ABUSIVIDADES NÃO DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO PACTUADO. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO DOS JUROS. TABELA PRICE. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação revisional de contrato cumulada com consignatória, por não restarem demonstradas as ilegalidades e abusividades apontadas. 2. A relação jurídica discutida em Juízo se sujeita à legislação consumerista, pois as partes se enquadram no conceito de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). 3. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 3.1. O mencionado artigo trata da responsabilidade objetiva da fornecedora, fundada na teoria do risco da atividade, sendo suficiente, para que surja o dever de indenizar, que o consumidor demonstre o dano ocorrido e a relação de causalidade entre este e o serviço prestado - nexo causal. 4. Em contrapartida, o § 3º do artigo 14 do CDC enumera as hipóteses excludentes de responsabilidade, afastando a teoria do risco integral. Consoante o citado dispositivo legal, basta ao fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que houve culpa exclusiva da consumidora ou de
terceiro
, para que fique isento de responsabilidade. 4.1. Tais disposições, contudo, não eximem o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito afirmado, como dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Na espécie, existem informações suficientes e adequadas sobre a fruição e os riscos do negócio entabulado pelas partes, notadamente quanto à capitalização dos juros. 5.1. O contrato de empréstimo consignado objeto dos autos previu, expressamente, a cobrança de taxa de juros e da simples leitura de tais taxas deflui a
conclusão de que houve previsão expressa de capitalização de juros remuneratórios. 6. A capitalização dos juros que provém da aplicação da Tabela
Price
, em regra, não configura ilícito anatocismo, uma vez que ela não contraria a legislação vigente. O método de amortização em questão consiste em parcelas fixas, incluindo juros e amortização do valor principal, durante todo o contrato, o que proporciona estabilidade ao devedor. Além disso, não há o acréscimo de juros sobre juros, o que é típico do anatocismo. É o que se verifica na hipótese dos autos. 6.1. O contratante foi devidamente
informado
acerca do método de amortização, com o qual anuiu, não sendo cabível a pretensão de alterá-lo, unilateralmente, no decorrer do contrato pela mera alegação de que outro seria mais benéfica ao devedor. 7. Não se olvida a possibilidade de discussão e revisão de cláusulas contratuais, desde que haja efetiva necessidade, não sendo esse o caso concreto, devendo, no ponto, observar-se os princípios da força obrigatória dos contratos, da probidade e da boa-fé dos contratantes, os quais devem primar pela execução da avença como pactuaram, notadamente quando não evidenciada qualquer abusividade. 8. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-DF 07006879220228070001 1666919, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 15/02/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/03/2023).

A generalidade dos argumentos da parte demandante não permite ao Magistrado adentrar em pontos mais específicos:

APELAÇÃO CÍVEL – Revisional de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Insurgência – Inadmissibilidade de pedido genérico – Necessidade de especificação – É vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas – Inteligência da Súmula 381 do STJ – Capitalização dos juros remuneratórios – Permitida com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada – Inexiste ilegalidade no cálculo dos juros por meio do sistema de amortização Tabela
Price
, praxe nas operações bancárias – Precedentes – Juros remuneratórios – Não verificada abusividade – Taxas expressamente previstas na pactuação – Tarifa de registro de contrato – Comprovada a efetivação do gravame – Tarifa de cadastro – Possibilidade de cobrança do consumidor no início do relacionamento com a instituição financeira – Tarifa de avaliação do bem – Não comprovada a efetiva prestação dos serviços - Seguro prestamista - Firmado com parceira ou empresa do mesmo grupo econômico da ré – Venda casada – Restituição simples, facultada a compensação – Devolução dos valores reflexos, com recálculo do financiamento e do IOF incidente na operação, devendo a ré restituir o valor cobrado a maior, com correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% ao mês da citação – Encargos da mora – Juros moratórios limitados a 1% ao mês – Juros remuneratórios do período de inadimplência que correspondem ao do período de normalidade – Multa moratória de 2% – Ausente abusividade – Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10067282320228260405 SP 1006728-23.2022.8.26.0405, Relator: Cláudio Marques, Data de Julgamento: 07/12/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

Acerca da teoria da imprevisão, o STJ recentemente decidiu, em sede repetitivo, diversos parâmetros para os casos de aplicação da
onerosidade excessiva, sendo um deles que exista demonstração cabal (cujo ônus compete a parte autora):

É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo
e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada
, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.
(grifo nosso).

Destarte, ausentes qualquer dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, a solução de rigor é o desacolhimento da pretensão autoral, seja quanto ao dano material e, despiciendo ainda mais, quanto aos danos morais, pois inexistente conduta ilegítima da parte ré.

Ante o exposto,
REJEITO
a(s) preliminar(es) arguidas pelo réu e, no mérito, por consequência,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial; e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do art. 98, § 3º, do CPC.
(grifos no original)

Em suas razões recursais, argumenta sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo. No mérito, destaca ocorrência de anatocismo e repetição do indébito referente as cobranças indevidas.

C
ontrarrazões (ID 275414889), defendendo a legalidade das cobranças realizadas e pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JONATAS ANTONIO ALVES ROSA

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

C
oncessão de Efeito suspensivo;

A Apelante sustenta a necessidade do deferimento do efeito suspensivo quanto à sentença que julgou
imp
rocedente o pedido de
revisão do Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado entre as partes
referente a
Cédula de Crédito Bancário 3642091004.

(ID.
275414398
)
.

Pois bem
. Quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no
art. 1.012, § 1º, III e §3, I e II, do Código de Processo Civil
, conforme cita-se:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

III - extingue sem resolução do mérito ou
julga improcedentes os embargos do executado
;

[...]

§ 3º
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição
, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

[...]
[Grifo
nosso]

Conforme se depreende da leitura do dispositivo processual pertinente, a solicitação de efeito suspensivo em sede de apelação deve ser apresentada por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal competente.

Quando o recurso já tiver sido distribuído, tal requerimento deve ser endereçado ao relator, também por petição específica.

Assim, a formulação do pedido como preliminar recursal, como ocorre no presente caso, revela-se inadequada, impedindo o seu acolhimento

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTENÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA – TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3º, DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

2. A parte credora não deve ser apenada com a prescrição intercorrente, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal.

3. A ausência de oitiva de testemunhas, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

4. Havendo pedido de reconhecimento de excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §§ 3º e 4º, CPC/15), não havendo que se falar em encaminhamento dos autos à contadoria judicial quando não comprovada a abusividade dos juros remuneratórios.

(N.U 1001969-32.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024) [Grifo nosso]

Desse modo,
não conheço do pedido de efeito suspensivo
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se
trata de
recurso de apelação interposto por JONATAS ANTONIO ALVES ROSA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial da ação revisional de contrato de financiamento ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
buscando a revisão do Instrumento particular de confissão de dívida referente à Cédula de Crédito Bancário 3642091004.

A Apelante, em suma, defende
que o contrato celebrado com a instituição financeira está eivado de cláusulas abusivas, com cobrança excessiva de juros remuneratórios, capitalização de juros, encargos indevidos (IOF, tarifas e seguro), havendo necessidade de revisão contratual e condenação da ré à restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos materiais.

Ao fim, r
equer o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a abusividade e nulidade das cláusulas questionadas, bem como a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
e

a
inversão do ônus
da
sucumbência.

Lado outro, a Apelada
alega ausência de comprovação de danos materiais pelo autor para pleitear indenização
, além da
validade da capitalização de juros no contrato, com base na Medida Provisória 1.963-17/2000 e na Súmula 539 do STJ.

Sustenta a legalidade da contratação do seguro de proteção financeira (prestamista), alegando não ter havido venda casada, com base no Tema 972 do STJ
e a
validade da cobrança do IOF
.

Refuta o pedido de repetição de indébito em dobro, por ausência de comprovação de má-fé do banco
, além de r
equer
er
a improcedência total dos pedidos do autor e a manutenção da sentença de primeiro grau.

Passo a análise das teses meritórias.

Taxa de juros

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo
todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.
Luis
Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade
excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009.)

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As
instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

No caso, não há que se falar em abusividade, visto a indicação expressa da cobrança de juros e da capitalização na forma contratada.

De todo modo, nos contratos, restou estipulada a taxa de juros remuneratórios de
2,08
% ao mês e
28,08
% ao ano (ID.
275414876
).

Do mesmo modo, conforme divulgação no website oficial do BACEN, no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2020-10-20
), a taxa dos juros remuneratórios, para pessoas físicas para empréstimo pessoal – pré-fixado, encontra-se dentro dos parâmetros aplicados nos contratos
sub judice
, visto que a menor taxa mensal à época era de
0,86
% e a maior
3,96
%, enquanto que a menor taxa anual é de
10,81
% e a maior
59,27
%.

Assim, os valores pactuados pela Apelante não destoam da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um bem, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em diversas parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Como exposto alhures, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de financiamento de veículos seja equilibrada.

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Quanto a capitalização de juros, impende salientar que a Medida Provisória n.º 1.963-17 foi revogada pela MP nº 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela
MP nº 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP nº 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2º - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Dessa forma, em se tratando de contrato firmado posterior à edição da MP nº 1.963-17, e tendo sido pactuada capitalização mensal de juros, portanto, em periodicidade inferior à anual, tem-se por válida referida cláusula contratual, uma vez que até o momento nenhuma norma posterior revogou as disposições citadas.

Aliás, oSuperior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros mensal, desde que expressamente pactuada. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido
em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 973.827/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012,
DJe
de 24/9/2012
.)
No
caso, resta evidentemente demonstrado que houve a indicação expressa da cobrança de juros e da capitalização na forma contratada (ID. 274335931), não havendo que se falar em abusividade.

No caso, resta evidentemente demonstrado que houve a indicação expressa da cobrança de juros e da capitalização na forma contratada, não havendo que se falar em abusividade.

Em conclusão, destaco que o Custo Efetivo Total (CET) foi instituído pelo Banco Central do Brasil por meio da Resolução nº 3.517/2007, o qual não inclui apenas os juros remuneratórios do contrato, mas abrange todos os encargos financeiros e administrativos que compõem o custo total da operação.

Assim, apontar eventual cobrança a maior desconsiderando a possibilidade de cobrança do CET é descabida, visto que a Recorrente não desincumbiu do seu ônus de provar as suas alegações, pois sequer trouxe qualquer parâmetro de comparação nos autos.

V
enda casada
de seguro

O
apelante requereu
, também,
a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

Vejamos:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida.

Nesse ínterim, assentou-se entendimento de que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada, ao consumidor, a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de
contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão, evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”.

(grifo nosso)

(TJMT -
Ap
78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Da análise do contrato entabulado entre as partes, denominado
Cédula de Crédito Bancário -
3642091004
– prevê a cobrança do seguro (ID.
275414876
– pág.
6
), bem como, que a
parte autora/apelante, possuía a liberalidade de contratar o seguro, visto que conforme documentos apresentados pelo Apelado em defesa, houve a demonstração que os seguros foram assentados em documentos apartados (ID.
275414876

–

pág.
10
).

Noutro giro, percebo que a cobrança da tarifa
de seguro
, no importe total de
R
$ 658,35
, correspondendo à
3,37
%
do valor total da operação
(R$
19.544,78
),
razão pela qual, não se vislumbra onerosidade excessiva.

Portanto, nessas condições, afigura-se válida a contratação, bem como, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não merece reparos neste ponto recursal.

T
ar
i
fa de avaliação do bem e registro do contrato

O Recorrente discute ainda sobre a legalidade das tarifas de avaliação do bem e de
registro do contrato
.

C
onforme tese fixada no Tema Repetitivo 958, do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da referida tarifa s
omente
ser
á
abusiva

caso fosse por serviço não efetivamente prestado ou em montante excessivamente oneroso, o que não é o caso

dos autos, visto que conforme destaco em sentença houve o efetivo registro do contrato junto ao órgão competente, bem como foi devidamente realizada avaliação do veículo (ID.
275414876
– pág. 23
).

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA
–
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 –
RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos
. Precedentes do STJ-
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (
ii
) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto
.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula nº 566).

(N.U 1004129-10.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

Deste modo, deve a tese de ilegalidade da tarifa de avaliação de bem e de registro do contrato ser afastada.

Repetição do indébito

D
iante da constatação de que os encargos contratados não foram exorbitantes ou desproporcionais, bem como da ausência de indícios de venda casada ou outros vícios contratuais, forçoso é reconhecer a regularidade e validade do contrato de financiamento firmado entre as partes, cumprindo mantê-lo tal como avençado.

Por fim, não havendo ilegalidades ou abusividades a serem corrigidas, inexiste fundamento jurídico idôneo para decretar a repetição dos valores pagos pela autora, muito menos em dobro
. Rejeito tal pedido.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025